Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. RECONHECIMENTO. PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 598.886. PROVAS INDEPENDENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova para a condenação, mormente quanto não reiterado em Juízo, quando seria possível fazê-lo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.

2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.

3. As declarações das vítimas e os reconhecimentos informais dos réus na fase extrajudicial não foram corroborados por nenhum outro elemento de prova ou de informação, não havendo provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento informal, o que se fazia imperioso, no caso, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ - como testemunho de outras pessoas que tivessem presenciado o crime, a existência de filmagens, a localização dos réus na posse de algum bem de propriedade do ofendido ou mesmo da arma branca usada na empreitada delitiva.

4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

5. Recursos providos.